Tribunal: TJMT
Processo: 1070402-06.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070402-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE RODRIGUES STIHAIENCO - CPF: 900.515.059-91 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1070402-06.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE: estado de mato grosso.

EMBARGADO: ALEXANDRE RODRIGUES STIHAIENCO.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
09 A 12/12/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – BOMBEIRO MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM – VERBAS DEVIDAS – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte reclamada
.

2.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que houve
revogação tácita do artigo 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, no que tange aos militares, por manifesta incompatibilidade, após o advento da Emenda Constitucional de n.º 103/2019
.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
A Lei Complementa Estadual nº 202, de 28/12/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências,
por meio do art. 3º,

confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar

(...)
O entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que
não se restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum
, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF/1988
. (...)
Constata-se
incontroverso
que desde a data de
30/6/2023

o reclamante faz jus à aposentadoria/inatividade

(id. 230497673), sendo seu tempo de contribuição, na data de 31/12/2019, de 28 anos, 2 meses e 7 dias, necessitando, dessa forma, do pedágio de 17%.
”
(grifei)
.

5.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

9.

Insta ressaltar que, inexistindo lei no âmbito do Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC nº 103/2019, e revogue o direito de abono permanência aos militares, o reclamante faz jus ao abono
postulado
.

10.

Sob esse viés
, vindo a questão para apreciação do Poder Judiciário,
deve-se observar o princípio da legalidade
, portanto, não cabe ao Juízo afastar direito previsto em legislação vigente e devidamente comprovado pelo demandante.

11.

Assim, uma vez que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

12.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024